Tribunal: TJDFT
Processo: 0735313-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0735313-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: JOSE DIONISIO FERREIRA NETO DESPACHO Trata-se agravo de instrumento interposto por BANCO INTER S/A em face da decisão proferida nos autos do processo n 0713436-54.2021.8.07.0009, em curso perante a 1a Vara Cível de Samambaia, que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que os bancos réus limitem os descontos para a quitação de prestações dos empréstimos relacionados pelo autor, em sua folha de remuneração e em conta bancária na qual recebe os vencimentos, a 30% dos ganhos mensais líquidos, abatidas apenas as deduções compulsórias com o imposto de renda retido na fonte e contribuição para a seguridade social do servidor, até o julgamento da lide. Analisando os autos de origem extrai-se que o banco agravante formalizou acordo com o autor/agravado e requereu sua homologação para extinção do feito com julgamento do mérito (art. 487, III, do CPC) (Id 108070047 dos autos de origem). Deste modo, intime-se o agravante para manifestar se persiste interesse no prosseguimento do recurso. Prazo: 05 dias. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de novembro de 2021